Tribunal: TJDFT
Processo: 0701248-80.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL. VERBA SOCIAL. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JESSICA HEMILLY ALMEIDA M. DE ASSIS e outra, com pedido de tutela recursal, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, nos autos no 0705028-78.2024.8.07.0006, Cumprimento de Sentença, que rejeitou a parcialmente a impugnação à penhora de valores bloqueados em suas contas bancárias.
3. As agravantes alegam que os valores penhorados são provenientes de benefícios assistenciais, sendo, portanto, impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV do CPC. Aduzem que a decisão agravada indeferiu parcialmente a impugnação à penhora fundamentando na tese que a verba salarial teria impenhorabilidade relativa, não sendo comprovada a origem das verbas. Alegam como dano irreparável no caso de indeferimento da liminar, que os bloqueios e consequente penhora de quaisquer quantias, resultam em danos financeiros e morais irreparáveis. Sustentam como plausibilidade de seu direito a desconstituição da penhora realizada sobre verba impenhorável, de caráter alimentar.
4. Decisão de ID 71304276 deferiu o sobrestamento do feito na instância de origem.
III. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a penhora de verba assistencial.
IV. Razões de decidir
6. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade de salários. No caso, as verbas assistenciais recebidas pelas agravantes possuem natureza salarial.
7. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que: “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”.
8. Não é razoável que a efetividade da justiça seja frustrada, ao se tornar absoluta regra de impenhorabilidade de salários, notadamente porque por meio do salário as pessoas naturais ordinariamente honram seus compromissos financeiros assumidos.
9. Outrossim, não restou suficientemente comprovado que a verba retida compromete a subsistência das agravantes e de sua família.
10. No que se refere ao bloqueio de R$150,00, embora comprovada a origem como benefício social, nota-se que não é único valor auferido pelas agravantes, já que havia outros R$850,00 de verbas assistenciais, os quais foram liberados pelo juízo.
11. Não há provas de que a manutenção do bloqueio compromete a subsistência das agravantes, já que o valor corresponde a cerca de apenas 15% do total que havia em conta.
12. Ressalte-se, ainda que, não foram juntados extratos de outros meses, nem mesmo das outras contas existentes, bem como não foram juntados comprovantes de despesas a fim de demonstrar a essencialidade dos valores restritos.
13. Por fim, no que tange ao valor de R$43,01 bloqueado, não restou comprovada sua origem, bem como também não comprovado que sua restrição comprometa a subsistência das agravadas.
14. Assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Nesse sentido: “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO. JUNTADA DE PEÇAS PROCESSUAIS DISPENSADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALDO BANCÁRIO. DEPÓSITO DE BOLSA FAMÍLIA E RENDA DO TRABALHO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS CONTAS BANCÁRIAS. EXTRATOS NÃO ANEXADOS AOS AUTOS. ANÁLISE DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR INVIABILIZADA. PENHORA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. 3. As agravantes anexaram apenas o extrato do mês em que ocorreu o bloqueio de apenas uma conta bancária, embora possuam outras contas conforme mostrou a consulta do SISBAJUD realizada pelo Juízo a quo. A desconstituição da penhora impugnada exigia que a parte apresentasse os extratos de todas as contas bancárias e de período suficiente a revelar sua real condição financeira e o suposto comprometimento de sua subsistência ante a constrição.(Acórdão 1861893, 0709443-25.2024.8.07.0000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/05/2024, publicado no DJe: 24/05/2024.).

V. Dispositivo
15. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Tese de Julgamento: A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,art. 523, § 1o.
Jurisprudência Mencionada: Acórdão 1861893, 0709443-25.2024.8.07.0000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/05/2024, publicado no DJe: 24/05/2024.